Tribunal: STF
Processo: RE 1280572
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 2, p. 27):
    “EMENTA: Duplo Grau de Jurisdição. Apelação cível. Benefício previdenciário – Aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho com pedido de tutela antecipada. Invalidez permanente comprovada. Aposentadoria por invalidez devida. I - Comprovado nos autos a invalidez permanente do autor, tem o segurado direito a perceber aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. II – Termo inicial do benefício. Valor da renda mensal. Arts. 43 e 44 da Lei n. 8.213/91. O benefício de aposentadoria por invalidez deve incidir a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença e corresponder a uma renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, conforme os artigos 43 e 44 da Lei n. 8.213/91. III - Correção monetária e juros de mora contra Fazenda Pública. Art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. Alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09. Decisão plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a modulação temporal dos efeitos do julgamento declaratório de inconstitucionalidade proferido nas questões de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 4.357/DF e 4.425/DF. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública devem ser efetuados respeitada a sistemática anterior à declaração de inconstitucionalidade nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF até que a data da conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015). Assim, na espécie, deve incidir correção monetária, desde o vencimento do débito, sobre cada parcela do benefício que deixou de ser paga, ou seja, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até 25.03.2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, após esse período, incidirá, o IPCA. Lado outro, os juros de mora são devidos, a partir da citação, devendo incidir nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. IV - Ônus de sucumbência. Fazenda Pública vencida. No tocante aos ônus de sucumbência, correta a sentença que condenou o requerido tão somente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos do inc. I do art. 8º da Lei n. 8.620/93 e §4º do art. 20 do CPC e súmula 111 do STJ. 
    Conheço da remessa oficial e dou-lhe parcial provimento.” 
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manifestou-se em acordão assim ementado (eDOC 2, p. 139-140):
    “EMENTA: Duplo Grau de Jurisdição. Benefício previdenciário. Aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho com pedido de tutela antecipada. Invalidez permanente comprovada. Aposentadoria por invalidez devida. Condenação da Fazenda Pública. Recurso Extraordinário. Aplicação do art. 1.040, II, do CPC. Retratação. I – Em atendimento às disposições do art. 1.040, inciso II, do CPC, a decisão colegiada colidente com entendimento consolidado pelo STF em regime de repercussão geral deve ser reexaminada, a fim de eventual adequação com aquele entendimento já pacificado. II – Condenação oriunda de relação jurídica não tributária. Juros de mora. Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810). Restou assentado no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947/SE a tese de que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Portanto, deve ser exercido o juízo de retratação para adequar o entendimento adotado anteriormente ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de aplicar o disposto no artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, sem as alterações da Lei nº 11.960/09, ou seja, 0,5% ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09. Após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, os juros de mora devem incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Acórdão retificado apenas para adequar o número da lei federal que prevê sobre a incidência dos juros de mora. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.” 
    Houve oposição de dois embargos de declaração. O primeiro recurso foi acolhido somente para corrigir erro material “determinando que leia-se ‘auxílio doença por acidente de trabalho’ onde constar ‘auxílio doença’ e que leia-se ‘aposentadoria por invalidez acidentária’ no lugar de ‘auxílio doença por acidente de trabalho’ em todo relatório e voto condutor do acórdão, inclusive na parte dispositiva” (eDOC 2, p. 61). O segundo, foi rejeitado (eDOC 2, p. 65). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §12, da Constituição da República, bem como requer-se a aplicação da Lei 11.960/2009, que deu redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “no que tange à incidência da correção monetária e dos juros moratórios das dívidas da Fazenda Pública, deve-se respeitar o disposto no no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei nº 11.960/09 ” (eDOC 2, p. 87).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quanto ao pedido relacionado à constitucionalidade da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de
    Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Desse modo, conquanto esta Corte tenha considerado inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, o que, em tese, demandaria a reforma do acórdão recorrido – que determinou a aplicação da Lei 11.960 até 25.03.2015 – verifico que, para a referida adequação ao Tema 810 do STF, seria necessário provimento in pejus. 
    Observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da reformatio in pejus. Confira-se o seguinte precedente:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. 1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte. 2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Conseqüência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 238671, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 15.2.2002)
    Destaco, por oportuno, o que assentou, na ocasião acima referida, o Min. Maurício Corrêa, Relator do RE 238.671, DJ 15.2.2002, in verbis:
    “Como se depreende, o pedido explícito de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço desperta questão processual relevante, que inviabiliza o conhecimento do extraordinário.
    Na verdade, se o recurso for provido, e declarado inconstitucional do art. 2º da Lei nº 11.334/1992, todos os contribuintes, inclusive a recorrente, estarão obrigados a pagar o IPTU “cálculo `a razão de 0.6% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor venal do imóvel”, conforme dispões o artigo 1º do mesmo diploma legal, pois a decisão trará como consequência a exclusão dos descontos e isenções concedidas pelo legislador ordinário. A recorrente, em virtude do provimento do seu recurso, pagará valor mais elevado do que lhe vinha sendo exigido.
    Conclui-se, por isso, que o recurso, se provido, fatalmente produzirá verdadeira reformatio in pejus, o que evidencia ausência da parte em recorrer, já que o provimento do extraordinário a colocará numa situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente